Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724524-61.2022.8.07.0007 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: I. C. D. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA COSTA DE MORAIS GOMES DESPACHO Ao autor, em cinco dias, sobre a proposta de acordo apresentada pela Seguradora-ré (id. 53580578). Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora